Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DESPACHO Intime-se a apelante, UMBELINA ALVES MACHADO para regularizar a sua representação e anexar procuração ad judicia em seu nome nos termos do artigo 76, §2o, I, do CPC. À Secretaria, para que retifique o nome da parte apelante/autora, isto é: UMBELINA ALVES MACHADO. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105